Tribunal: TJSP
Processo: 0000434-81.2010.8.26.0052
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravos internos. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Temas 339 e 1087 do STF. Agravos internos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Agravos internos contra decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 1087 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravos internos. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Temas 339 e 1087 do STF. Agravos internos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Agravos internos contra decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 1087 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação de precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de argumentos aptos a desconstituir as decisões agravadas, que devem ser mantidas.

4. O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do STF).

5. É cabível recurso de apelação com base no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos (Tema 1087 do STF).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravos internos desprovidos, com determinação.

Tese de julgamento: "O recurso extraordinário não cumpre, em parte, requisito legal para seguimento".
_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a"; CPP, arts. 593, III, "d", e 638; RITJSP, art. 33-A, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 339 e 1087.